Tribunal: STJ
Processo: 1011896-59.2022.8.26.0161
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2984480 - SP (2025/0250403-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: LUCIENE FELICIANO
ADVOGADO
: IVAN PAULO FONTENLA DE CAMARGO - SP269984
AGRAVADO
: ODAIR ANTONIO DOS SANTOS
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO DA SILVA - SP312412
EMENTA

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO
FAMILIAR.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF, POR
ANALOGIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de ação de usucapião familiar ajuizada pela ora insurgente
contra o seu ex-marido, sob a alegação de abandono do lar, cujo pedido
foi julgado improcedente.
2. A preliminar de cerceamento de defesa não foi analisada pelo
Tribunal estadual no julgamento da apelação, sem que fossem opostos
embargos de declaração, a fim de suscitar sua discussão, ressentindo-
se o recurso especial, no ponto, do indispensável prequestionamento.
Incide, ao caso, o comando das Súmulas n. 282 e 356 do STF, por
analogia.
3. Agravo interno provido. Agravo conhecido para não conhecer do
recurso especial.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
04/11/2025
10/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52214082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/11/2025 14:24:19
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 6211a1d7-b98b-429e-83e2-0f8c318de584

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52214082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/11/2025 14:24:19
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 6211a1d7-b98b-429e-83e2-0f8c318de584

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2984480 - SP (2025/0250403-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: LUCIENE FELICIANO
ADVOGADO
: IVAN PAULO FONTENLA DE CAMARGO - SP269984
AGRAVADO
: ODAIR ANTONIO DOS SANTOS
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO DA SILVA - SP312412
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO
FAMILIAR.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF, POR
ANALOGIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de ação de usucapião familiar ajuizada pela ora insurgente
contra o seu ex-marido, sob a alegação de abandono do lar, cujo pedido
foi julgado improcedente.
2. A preliminar de cerceamento de defesa não foi analisada pelo
Tribunal estadual no julgamento da apelação, sem que fossem opostos
embargos de declaração, a fim de suscitar sua discussão, ressentindo-
se o recurso especial, no ponto, do indispensável prequestionamento.
Incide, ao caso, o comando das Súmulas n. 282 e 356 do STF, por
analogia.
3. Agravo interno provido. Agravo conhecido para não conhecer do
recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LUCIENE FELICIANO (LUCIENE)
contra decisão de relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que não conheceu do
agravo em recurso especial, porque não foram impugnados especificamente todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo nobre (incidência da Súmula n. 7
do STJ).
Documento eletrônico VDA51961104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:33:58
Código de Controle do Documento: 0168ef19-03cb-4181-a0f7-70c9e04a294f

Nas razões do presente inconformismo, LUCIENE alegou (i) ter se insurgido
especificamente contra todos os fundamentos da decisão agravada; (ii) que a solução
das questões controvertidas independem do reexame de provas; e (iii) que a divergência
jurisprudencial foi devidamente demonstrada.
Não foi apresentada impugnação.
É o relatório.
VOTO

Reconsideração do decisum
De fato, verifica-se que LUCIENE, nas razões do agravo em recurso especial,
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão denegatória do apelo nobre.
Dessa forma, reconsidero a decisão agravada e passo à análise do recurso
especial interposto pela ora insurgente.
O inconformismo, no entanto, não merece prosperar.
Trata-se de ação de usucapião familiar ajuizada por LUCIENE contra ODAIR
ANTÔNIO DOS SANTOS, com quem conviveu em união estável, posteriormente
convertida em casamento, por cerca de 22 anos, sob a alegação de abandono do lar,
cujo pedido foi julgado improcedente em primeira instância, tendo sido a sentença
confirmada pelo TJSP, em sua integralidade.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no
III, alínea
art. 105,
a
, da CF, LUCIENE alegou a violação dos arts. 369 e 370, parágrafo único, do CPC, ao
sustentar a ocorrência de cerceamento do direito de defesa, em decorrência do
julgamento antecipado da lide, sem o deferimento de produção da prova testemunhal
requerida.
Não foram apresentadas contrarrazões.

Do cerceamento de defesa
No caso, o TJSP não se manifestou, por ocasião do julgamento da apelação
interposta pela autora, ora recorrente, sobre a discussão preliminar envolvendo o
cerceamento de defesa por ausência de produção de provas, uma vez que o órgão
julgador se pronunciou, exclusivamente, quanto ao mérito da controvérsia, examinando a
presença dos requisitos necessários ao reconhecimento da usucapião familiar do imóvel
pertencente ao ex-casal.
Documento eletrônico VDA51961104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:33:58
Código de Controle do Documento: 0168ef19-03cb-4181-a0f7-70c9e04a294f

É o que se infere dos seguintes excertos do acórdão recorrido, de relatoria do
Des. CARLOS CASTILHO AGUIAR FRANÇA, que confirmou a sentença de
improcedência do pedido autoral:

Trata-se de apelação interposta em face da r. sentença prolatada em
pág. 241, cujo relatório aqui se adota, que improcedeu pedido de
declaração de usucapião conjugal relativo a bem imóvel pertencente ao
ex-casal.
Pretende, a autora, a reforma do decisum, alegando ter preenchido todos
os requisitos para a declaração da prescrição aquisitiva em seu favor, eis
que o réu, seu ex-marido, abandonou o lar conjugal em 14 de fevereiro
de 2018, passando ela, desde então, a exercer a posse qualificada do
aludido bem, de maneira exclusiva (págs. 244/251).
[...]
A usucapião é instituto jurídico pelo qual se adquire a propriedade de
bem, de maneira originária, em decorrência do exercício da posse
qualificada, por determinado período de tempo, em detrimento dos
direitos do proprietário registral, sendo a usucapião conjugal modalidade
prevista no
-A, do Código Civil, de seguinte redação:
art. 1240
[...]
Desta forma, é possível o reconhecimento da usucapião familiar
/conjugal, desde que preenchidos os diversos requisitos cumulativos,
objetivos e subjetivos, conforme explana o Des. Francisco Loureiro no
julgamento da apelação 1012168-35.2019.8.26.0007:
[...]
No caso em questão, apesar do relato da autora, não foram devidamente
demonstrados os requisitos mencionados. Não se pode confundir a
separação de fato do casal com o abandono do lar, especialmente
considerando que, conforme confessado por ela, as partes viveram
juntas por cerca de 22 anos, inclusive gerando filhos em comum.
[...]
No caso, ainda que se alegue a falta de pagamento voluntário de pensão
alimentícia ao filho comum, não se demonstrou a renúncia do réu ao
direito à propriedade do imóvel, até porque foi ele próprio quem
apresentou a quitação do imóvel, junto ao CRI local, para cancelamento
da hipoteca que onerava o bem, como se vê em págs. 19 e 207.
[...]
Muito pelo contrário, após a separação de fato do casal, é razoável supor
que houve um acordo entre as partes, no qual a autora permaneceria na
posse exclusiva do imóvel, juntamente com o filho em comum. Isso,
como mencionado, não caracteriza abandono por parte do réu.
Se a ocupação integral contou com a concordância do requerido,
inclusive para não prejudicar a moradia do filho, não se pode concluir
imediatamente que a posse sobre a metade ideal de outrem se qualifica
como ad usucapionem. A mera detenção da posse, mesmo que
Documento eletrônico VDA51961104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:33:58
Código de Controle do Documento: 0168ef19-03cb-4181-a0f7-70c9e04a294f

continuada e pacífica, não autoriza a aquisição do domínio. Atos de mera
permissão, tolerância, cessão gratuita ou ocupação consentida não
induzem posse ad usucapionem (art. 1208 do CC).
É necessário que o animus domini, especialmente em se tratando de
bem indiviso em condomínio, seja ostensivo, de modo a não deixar
dúvidas sobre o propósito do condômino de usucapir a fração
ideal alheia. O caráter da posse precária mantém-se tal como adquirido
(art. 1.203 do CC), e sua inversão só se caracteriza a partir da ostensiva
oposição ao proprietário, o que não foi demonstrado. Além disso, a
separação de fato não pode ser confundida, em hipótese alguma, com
abandono de lar.
Portanto, nada justifica a alteração do veredito (e-STJ, fls. 265-270).

Verifica-se, portanto, que a indigitada violação dos arts. 369 e 370, parágrafo
único, do CPC não foi objeto de análise pelo Colegiado local, sem que fossem opostos e
mbargos de declaração, a fim de suscitar a sua discussão, ressentindo-se o recurso
especial, no ponto, do indispensável prequestionamento. Incide, à hipótese, o comando
das Súmulas n. 282 e 356 do STF, por analogia.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NULIDADE
DE
ALTERAÇÃO
SOCIETÁRIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO
EVIDENCIADAS.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULAS N. 211/STJ, 282 E
356/STF. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria
controvertida foi devidamente enfrentada pelo colegiado de origem, que
sobre ela emitiu pronunciamento de forma fundamentada, com enfoque
suficiente a autorizar o conhecimento do recurso especial, não havendo
falar em negativa de prestação jurisdicional e deficiência de
fundamentação.
2. A jurisprudência consolidada neste Tribunal Superior firmou-se
no sentido de que a análise de tese no âmbito do recurso especial
exige a prévia discussão perante o Tribunal de origem, sob pena de
incidirem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, bem
como o enunciado da
Também não é o caso de se
Súmula 211/STJ.
considerar a ocorrência do prequestionamento ficto previsto no
.
do
art. 1.025
CPC/2015
3. Não ocorrência da prescrição prevista no
§ 3o, VII, b, do CC
art. 206,
/2002, pois a lide não versa sobre balanço referente ao exercício em que
a violação tenha sido praticada ou reunião/assembleia geral que deva
tomar conhecimento, nem acerca das hipóteses de prazo decadencial
previstas no
II, do CC/2002 (erro, dolo, fraude contra credores,
art. 178,
estado de perigo ou lesão).
Documento eletrônico VDA51961104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:33:58
Código de Controle do Documento: 0168ef19-03cb-4181-a0f7-70c9e04a294f

4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp n. 2.356.168/BA,
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado aos
DJe de
–
18/3/2024,
20/3/2024
sem destaque no original)

Nessas condições,
ao agravo interno para reconsiderar a
DOU PROVIMENTO
decisão monocrática agravada e, assim,
do agravo para
CONHECER
NÃO CONHECER
do recurso especial.
em 2% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor da parte recorrida, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC,
art. 85,
observada a concessão do benefício da justiça gratuita.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA51961104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:33:58
Código de Controle do Documento: 0168ef19-03cb-4181-a0f7-70c9e04a294f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.984.480 / SP
Número Registro: 2025/0250403-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10118965920228260161
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUCIENE FELICIANO
ADVOGADO : IVAN PAULO FONTENLA DE CAMARGO - SP269984
AGRAVADO
: ODAIR ANTONIO DOS SANTOS
ADVOGADO : PAULO ROBERTO DA SILVA - SP312412
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
ESPECIAL (CONSTITUCIONAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUCIENE FELICIANO
ADVOGADO : IVAN PAULO FONTENLA DE CAMARGO - SP269984
AGRAVADO
: ODAIR ANTONIO DOS SANTOS
ADVOGADO : PAULO ROBERTO DA SILVA - SP312412
TERMO
Documento eletrônico VDA52209073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:51:48
Código de Controle do Documento: de914603-736f-4d9d-bcc2-8443f1b3f536

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
10/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52209073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:51:48
Código de Controle do Documento: de914603-736f-4d9d-bcc2-8443f1b3f536